Tribunal: TJMT
Processo: 1010334-94.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010334-94.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODAIR JOSE BISPO QUERUBIM - CPF: 020.887.501-85 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010334-94.2017.8.11.0003

APELANTE: ODAIR JOSE BISPO QUERUBIM

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE AO MENOS INÍCIO DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO – INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

“Tem o autor o ônus de comprovar que travou o vínculo contratual com a ré, cabendo-lhe produzir, ao menos, início de prova da existência dos pactos embasadores da pretensão deduzida na inicial”
(AgRg no REsp 1374953/RJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010334-94.2017.8.11.0003

APELANTE: ODAIR JOSE BISPO QUERUBIM

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Exibição de Documentos julgada improcedente. Deixou de condenar o autor em honorários advocatícios ante a revelia da parte contrária.

O Apelante aduz que não foi possível juntar nos autos provas do seu vínculo com a apelada, uma vez que em 23/06/2013, ao tentar acessar o site para continuidade do trabalho que vinha sendo desenvolvido, fora surpreendido com o bloqueio do acesso à Empresa Apelada.

Por isso ingressou com esta demanda, objetivando a exibição do EXTRATO DAS CONTAS

que possuía junto a ela, pois, conforme informou-lhe o seu corpo jurídico, para ter acesso a qualquer tipo de documento, somente através de determinação judicial.

Sem contrarrazões (id 39533775).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010334-94.2017.8.11.0003

APELANTE: ODAIR JOSE BISPO QUERUBIM

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O autor ajuizou a Ação sob o argumento de que investiu valores aleatórios na empresa apelada para aquisição dos pacotes VOIP, mas não teria como comprovar já que todos os acessos eram realizados
on-line
e o site desta não está mais em funcionamento.

Pleiteou que exibisse os documentos que confirmariam a alegada relação, mas ela não contestou a lide

No caso dos autos, o apelante argumenta mas não mostra efetivamente que contratou com a apelada, o que seria possível fazer anexando boletos, comprovantes de pagamento ou até mesmo uma troca de e-mails.

É entendimento pacífico do STJ que,
em se tratando de ação civil pública, cuja liquidação e execução da sentença demanda ampla dilação probatória, cabe à parte demonstrar a sua qualidade de credor e o montante do seu crédito.
(REsp n. 1.755.610/AC).

Nesse sentido:

“O recorrente sustenta ofensa ao artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de inversão dinâmica do ônus da prova em razão da dificuldade em apresentar qualquer documentação que comprove os valores que investiu na empresa recorrida, tendo em vista o bloqueio judicial determinado na ação civil pública.

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

Verifico que o recorrente pretende a redistribuição do ônus da prova para liquidação de sentença coletiva, com a exibição de documentos pela empresa recorrida, sob alegação de dificuldade na apresentação de qualquer documento probatório a respeito de seu crédito ou mesmo da relação jurídica.

(...)

A aplicar este raciocínio às liquidações individuais da sentença coletiva do caso Ympactus, percebe-se que os liquidantes devem demonstrar de plano, mesmo que de forma perfunctória, sua legitimidade ativa para propor a demanda (CPC, art. 17), consubstanciada na efetiva condição de divulgador da rede Telexfree.

E esta comprovação pressupõe a demonstração de que o liquidante ativou seu Back Office, o que ocorria com o pagamento dos valores relativos às contas Voip.

Ressalto que a circunstância de os alegados divulgadores estarem tendo dificuldades para acossar os "Back Offices" no sítio da Telexfree não os exonera de demonstrar minimamente que possuem relação jurídica com a agravada.

Com efeito, há diversos documentos, não produzidos ou armazenados exclusivamente pelos sistemas informáticos da agravada, mediante os quais esta prova inicial é instrumentalizável, a exemplo de respostas de e-mail da empresa, comprovantes de pagamento de boletos relativos à aquisição de back offices, telas de sistema que confirmem a ativação dos back offices, extratos e documentos bancários diversos que comprovem o recebimento de valores provenientes da agravada, dentre outros.

E mesmo para aqueles que eventualmente tenham ingressado na rede mediante o uso de créditos de terceiros no sistema Telexfree, faz-se necessário que se identifique o terceiro, demonstre que era um divulgador e que efetivou pagamento a este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos créditos.”
(Decisão Monocrática no REsp n. 1.748.619/AC, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, julg. 21/09/2018, DJe 28/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. SÚMULAS No 7/STJ E 284/STF.

1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, faz-se necessário que o particular proceda à liquidação da sentença coletiva proferida em ação civil pública, para que possa promover sua execução, oportunidade em que se provará tanto a sua qualidade de credor quanto o valor do seu crédito.

2. Os julgados apresentados como paradigmas nas razões do recurso especial decidiram a questão relacionada à possibilidade de conversão de ação individual em liquidação de sentença, quando julgada ação coletiva com o mesmo objeto, o que não se assemelha à pretensão do recorrente, que pleiteia a conversão da execução individual de sentença coletiva em liquidação. Incidência das Súmulas no 7/STJ e 284/STF.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AgRg no AREsp 341.022, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julg. 15/12/2015, DJe 02/02/2016).

E mais: AgRg no AREsp 370.244/SP, AgRg no AREsp 341.011/SP, AgRg no AREsp 365.027/SP.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Como não houve arbitramento da verba honorária por ser a ré revel, não haverá majoração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020